Tribunal: TJMT
Processo: 1032352-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032352-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JULIANO SALES DOS SANTOS - CPF: 082.952.481-97 (AGRAVADO), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA PARA FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no curso da execução da pena, concedeu progressão do regime fechado para o semiaberto sem imposição de exame criminológico, apesar da alteração promovida pela Lei no 14.843/2024. O Ministério Público sustenta a obrigatoriedade do exame e a necessidade de sua realização diante das circunstâncias do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, para fins de progressão de regime, é exigível a realização de exame criminológico em condenações por fatos anteriores à vigência da Lei no 14.843/2024, bem como se há, no caso concreto, fundamentação idônea para impor tal requisito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alteração legislativa que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime introduz requisito mais gravoso, configurando
novatio
legis in pejus
, razão pela qual não pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência (CF, art. 5o, XL).

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exigência do exame criminológico, para fatos pretéritos, somente é possível mediante fundamentação concreta que demonstre peculiaridades do caso, não bastando a gravidade abstrata do crime ou a mera referência à nova redação do art. 112, § 1o, da L
ei de
E
xecução
P
enal
.

5.
Constatado que o apenado preenche o requisito objetivo, apresenta bom comportamento carcerário, possui estudo psicossocial favorável e não registrou faltas disciplinares, inexiste motivação específica que justifique a imposição do exame.

6.
A dispensa do exame criminológico pelo Juízo da execução observa as particularidades do caso, evita constrangimento ilegal decorrente da demora da perícia e se alinha aos precedentes dos Tribunais Superiores, que vedam a retroatividade da nova lei e a exigência imotivada do exame.

Ausente ilegalidade ou abuso de poder, deve ser preservada a individualização judicial da pena realizada pelo magistrado da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A obrigatoriedade de exame criminológico introduzida pela Lei no 14.843/2024 não retroage para alcançar condenações por fatos anteriores à sua vigência.
2.
A imposição de exame criminológico em execuções referentes a crimes pretéritos exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.
3.
Atendido o requisito objetivo e ausentes elementos desabonadores no curso da execução, é legítima a dispensa do exame criminológico para fins de progressão de regime.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXIX, XL e XLVI; LEP, art. 112, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC n. 203.304/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; HC n. 979.250/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 6/5/2025;
AgRg
no HC n. 976.872/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 6/5/2025.

R E L A T Ó R I O

RELAT
Ó
RIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colend
a Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público

contra
decisão do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que no
Executivo
d
e Pena
n
o
2000045-88.2021.8.11.0086
, deferiu a progressão
do regime fechado para
o semiaberto
a
o apenado
Juliano Sales
d
os Santos
,

sem a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo.

O agravante, em suas razões (ID.315808394)
,

esclarece
que o apenado cumpre pena de
12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
,
em razão da condenação por roubo
circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo
, tendo atingido o requisito objetivo para progressão de regime em
20 de maio de 2025
.

Sustenta que, em razão da recente alteração legislativa
(Lei no 14.843/2024), passou a ser obrigatória a realização de exame criminológico como
meio de se avaliar o
requisito subjetivo para pro
gressão de regime, o que não foi realizado na situação em análise, visto que o Juízo
a quo
entendeu ser desnecessária
e concedeu a progressão de regime,
contrariando parecer ministerial.

A
lega
ainda que

o caso concreto apresenta circunstâncias específicas que recomendam a realização do exame criminológico, considerando o
modus operandi
empregado durante a prática criminosa, em que o apenado, em conluio com outros denunciados, invadiu a residência das vítimas, rendeu-as com a utilização de facas e as manteve sob restrição de liberdade
.

Salienta que a
gravidade do delito pode fundamentar a realização de exame criminológico, assim como ocorre em crimes que envolvem violência sexual contra crianças e adolescentes.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o agravo, determinando-se a realização de exame criminológico
pelo
agravado para aferição do requisito subjetivo da progressão
e, por consequência,
a regressão do regime prisional ao fechado.

Nas c
ontrarrazões
(ID.
315814850
), o agravado postula o não
provimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
de
origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID. 315808399).

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça,
no parecer da
Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva

(ID.
326529865
)
,
manifestou-se
pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A questão tratada no presente agravo consiste em determinar
se há
necessidade ou não de realização de exame criminológico para
aferição do requisito subjetivo
,
a
fim de
concessão de progressão de regime prisional ao apenado
.

Com efeito, a
progressão de regime prisional constitui importante instituto da execução penal, concretizando o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art
.
5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. Trata-se de mecanismo que permite ao condenado, mediante o preenchimento de determinados requisitos, passar de um regime mais rigoroso para outro menos severo, de forma gradativa, possibilitando sua reinserção social de maneira paulatina e segura.

O exame criminológico
, por sua vez,
consiste em uma perícia multidisciplinar que visa avaliar a personalidade do apenado, seu grau de periculosidade e suas chances de reincidência, fornecendo elementos para a aferição do mérito do condenado para a obtenção de benefícios na execução penal.

O § 1o do art
.
112 da Lei de Execução Penal, em sua atual redação, dispõe que:

Art. 112 (...)

§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito a progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo
diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que veda
m
a progressão
.

É inegável que a nova lei introduziu exigência formal de exame criminológico, todavia, é imprescindível observar o marco temporal de sua incidência, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da irretroatividade da norma penal mais gravosa e da legalidade estrita (art. 5o, XXXIX e XL
, da

C
onstituição
F
ederal
).

Com efeito, a
exigência obrigatória do exame criminológico para progressão de regime, configura inequivocamente uma
novatio
legis in pejus
, ou seja, uma lei nova mais gravosa, que impõe requisito adicional para a obtenção de benefício na execução penal. Trata-se, portanto, de norma de direito material ou, no mínimo, de norma híbrida (material e processual), que não pode retroagir para prejudicar o réu.

Sobre a temática,

o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou, conforme se infere dos
julgados abaixo ementados
:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DO RECURSO ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. REQUISITOS MAIS GRAVOSOS. IRRETROATIVIDADE. SÚMULA No 439/STJ. PECULIARIDADES. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POSTERIOR DISPENSA DO EXAME CRIMINOLÓGICO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DO RECORRENTE EM REGIME MAIS GRAVOSO POR MAIS DE CINCO MESES. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que não conheceu da ordem impetrada, relacionada à progressão de regime de pena privativa de liberdade, condicionada à realização de exame criminológico. O recorrente cumpre pena por condenação pelo crime de estupro de vulnerável, com pedido de progressão de regime indeferido devido à pendência de exame criminológico. O recorrente alega constrangimento ilegal pela permanência no regime fechado, com pedido de progressão pendente há mais de 60 dias, pleiteando, alternativamente, prisão domiciliar até a realização do exame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, sem fundamentação idônea ou peculiaridade, configura constrangimento ilegal, especialmente quando a realização do exame foi posteriormente dispensada.

III. Razões de decidir

3. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus nos casos em que o Tribunal de origem não conhece da impetração, por força do que dispõe o próprio art. 105, II, "a" da CF/88, que possibilita o cabimento do recurso ordinário em HC somente das decisões denegatórias proferidas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, é dizer, somente se mostra cabível o recurso contra decisão que adentra o mérito da impetração e esgota seu exame naquela instância anterior, para, assim, inaugurar a competência do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Ainda que o recurso não possa ser conhecido, é possível a análise da existência de situações de flagrante ilegalidade a permitir concessão de habeas corpus de ofício.

5.
A Lei de Execuções Penais, em sua nova redação dada pela Lei no 14.843/2024, exige exame criminológico para a progressão de regime. Contudo, por ser mais gravosa, esta nova exigência não se aplica a crimes cometidos antes de sua vigência, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal
.

6. Nestes casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 439) admite a exigência de exame criminológico apenas em casos com peculiaridades que justifiquem tal medida, desde que fundamentada, o que não ocorreu no presente caso.

7. Verifica-se flagrante ilegalidade na manutenção do recorrente em regime mais gravoso por mais de cinco meses, sem fundamentação idônea para a exigência do exame criminológico, cuja realização posteriormente restou dispensada, contudo, sem a análise do pedido de progressão de regime até o momento.

IV. Dispositivo

8. Recurso não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar que o Juízo singular analise o pedido de progressão de regime independentemente da realização do exame criminológico.

(RHC n. 203.304/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

HABEAS CORPUS
. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, § 1°, DA LEP. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de origem que determinou a realização obrigatória de exame criminológico para fins de progressão de regime.

2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 112, § 1°, da LEP se aplica retroativamente às execuções penais em curso.

3. As leis que alteram os requisitos para a progressão de regime têm natureza material, e não meramente procedimental. Assim, quando trazem modificações mais gravosas ao sentenciado, não podem ser aplicadas a fatos anteriores à sua vigência, conforme a garantia prevista nos
arts
. 5°, XL, da CF e 2°, parágrafo único do CP.

4. Ordem concedida para restabelecer a decisão do Juiz das Execuções.

Tese de julgamento: "
A obrigatoriedade de exame criminológico para fins de progressão de regime, reintroduzida pela Lei n. 14.843/2024, é norma de natureza penal e o art. 112, § 1° da LEP não pode retroagir para alcançar condenações por fatos anteriores à sua vigência
".

(HC n. 979.250/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 439 DO STJ. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício quando substitutivo de recurso, no caso de ser constatada ilegalidade flagrante, como é o caso dos autos.

2.
A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal só é aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal
. Precedentes.

3.
De acordo com a Súmula n. 439 do STJ, a realização do exame criminológico exige motivação idônea, não admitindo a jurisprudência deste Tribunal Superior que tal determinação se embase apenas na gravidade abstrata do crime, na reincidência ou na pena a cumprir, exigindo-se a análise dos elementos concretos da execução penal
.

4. A decisão do Tribunal de origem condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico com base apenas na alteração legislativa e sem apontar fatos novos ou concretos surgidos no curso da execução penal, inexistindo, assim, justificativa idônea a afastar o direito do paciente, configurando manifesta ilegalidade a ser corrigida pela via do habeas corpus.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 976.872/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

Assim,
o entendimento jurisprudencial
é no sentido
de que as normas que estabelecem requisitos mais rigorosos para a concessão de benefícios na execução penal têm natureza material e não podem retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência
.

Superada a questão da aplicabilidade temporal da Lei no 14.843/2024, cumpre analisar a necessidade ou não de realização do exame criminológico no caso concreto, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado antes da referida alteração legislativa.

A
Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”
e
,
n
o mesmo sentido, a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal dispõe que o juízo da execução pode
“[...]
determinar, para tal fim,
de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”
.

Destarte,
nestes casos,
a realização do exame criminológico não é obrigatória, mas facultativa, dependendo de decisão fundamentada do juiz, que deve indicar elementos concretos que justifiquem sua necessidade no caso específico.

Não obstante
o argumento do Ministério Público
,
relativo ao
modus operandi
violento do crime, destaca-se que tal circunstância, embora grave, já foi considerada na dosimetria da pena e não constitui, por si só, fundamento atual e concreto para exigência de exame criminológico
, na medida em que, conforme já citado,
a gravidade abstrata ou pretérita do delito não basta para impor o exame, sendo necessário demonstrar elementos contemporâneos surgidos no curso da execução penal.

No presente caso, mostra-se

i
ncontroverso que o crime cometido pelo apenado possui natureza violenta, o que
denotou ser
relevante para a individualização da pena, porém, não se sobrepõe ao exame concreto dos requisitos legais a serem observados no momento da execução penal
.

Consoante se extrai dos autos,
o apenado preencheu o requisito objetivo
para progressão de regime
em
20 de maio de
202
5
,
sendo que
,
ao conceder o benefício
,
o Juízo da execução
fundamentou sua decisão no atestado de bom comportamento carcerário e no estudo psicossocial favorável, bem como na ausência de faltas disciplinares durante o cumprimento da pena.

Destacou, ainda, que
“
desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão
”.

Além disso,
ressaltou a dificuldade prática de realização do exame criminológico, considerando a ausência de profissionais médicos no sistema prisional, o que poderia resultar em constrangimento ilegal ao apenado, que permaneceria em regime mais gravoso por tempo superior ao legalmente previsto.

Nesse quadro, não se vislumbra qualquer irregularidade na concessão do benefício, tampouco ilegalidade na dispensa do exame criminológico, pois ausente motivação concreta e circunstanciada que justificasse sua imposição
. Ademais, a
decisão do Juízo de Execução está em consonância com o ordenamento jurídico, observando as peculiaridades do caso, a ausência de elementos desabonadores, bem como a temporalidade da norma nova.

Não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, deve-se prestigiar a discricionariedade do magistrado da execução, no exercício da ind
ividualização judicial da pena.

Diante d
o exposto, em
cons
onância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO do recurso ministerial e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão que
deferiu a progressão ao regime semiaberto ao apenado
Juliano Sales
d
os Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025